Tribunal: TJDFT
Processo: 0721051-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721051-51.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA DALLAS LTDA APELADO: CLAUDIO ADILSON BRITO DE CARVALHO, LUCIANA ALVES DE ALMEIDA CARVALHO D E S P A C H O A discussão trazida na petição de ID 69350197 refere-se, em princípio de erro material do julgado, sendo possível sua correção de ofício. Assim, recebo a petição como embargos de declaração. À Secretaria para alterar a classe processual. Após, intime-se a parte embargada para se manifestar no prazo legal. Brasília, 25 de março de 2025 14:38:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador